Tribunal: TJES
Processo: 0001655-22.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001655-22.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYR RIBEIRO e outros (2)

APELADO: IVANIL JOAO COLOMBO e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001655-22.2013.8.08.0044

EMBARGANTE: IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. SENDO DEVIDO O PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO, DEVE SER CONSTITUÍDO CAPITAL PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Demonstrada a existência de obscuridade, deve ser a questão enfrentada em sede de embargos de declaração.

4. A fim de evitar futura obscuridade na fase de execução, complemento o voto vencedor, para que passe a constar que além de ser devido o pensionamento mensal vitalício, também deve ser constituído capital para assegurar o pagamento da obrigação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001655-22.2013.8.08.0044

EMBARGANTE: IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
IVANIL JOÃO COLOMBO E MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COLOMBO
contra v. acórdão (id. 5818051) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposta contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

Em suas razões recursais (id. 6050413), os embargantes alegam a existência do vício de omissão, devido a não apreciação do tópico da apelação, relacionada a responsabilidade civil do Município de Santa Teresa e da seguradora. Além disso, afirma que há obscuridade, visto que não restou claro que a divergência que prevaleceu engloba o pensionamento mensal e a constituição de capital. Por fim, requer o prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id. 5216191):

“Por fim, não se aplica o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, quando restar demonstrada a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal por parte do Município.

Isso porque no caso foi demonstrado que o veículo pertencente ao Município (kombi onde estavam os apelantes Ivanil João Colombo e Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo) não contribuiu em nada para o acidente em questão, sendo a responsabilidade pelo mesmo inteiramente de Jair Ribeiro, conforme reconhecido na sentença [...]” (grifei)

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

No que se refere à obscuridade arguida pelos embargantes, em detida análise do recurso, constato que a ele assiste razão.

Com efeito, o vício da obscuridade é caracterizado pela
falta de clareza
no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):

[
...] No que diz respeito ao pensionamento, em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011(fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. [...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[
...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Compulsando os autos, verifico que, no voto divergente, acompanhei a maior parte dos tópicos votados pela Em. Desembargadora Relatora, com exceção ao pensionamento mensal e da constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação.

Estes pontos foram objeto de divergência inaugurada pelo Em. Desembargador Júlio César, aos quais acompanhei, para que fosse devido o pagamento do pensionamento mensal e a obrigação da constituição de capital, em benefício do apelante, ora embargante.

Nesse sentido, foi decidido o seguinte (id. 5630813):

“Divirjo, todavia, acerca do pensionamento vitalício, sendo reputado indevido pela Relatora em decorrência da aposentadoria concedida ao autor.

No ponto, filio-me integralmente ao entendimento adotado no voto divergente no sentido de que a pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não se compensa o benefício previdenciário recebido pela vítima (no caso, por invalidez) com o pensionamento, ante a diferença entre as causas de concessão de cada uma das pensões (REsp 1.537.273/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/09/2015; AgRg no AREsp 25.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012)
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo”. Além disso, “o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício” (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Como destacado na divergência, não havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E, evitando repetições necessárias, adoto as conclusões exaradas com relação aos termos inicial e final do pensionamento, bem como a atualização da rubrica e constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação.”

Nestes termos, a fim de evitar futura obscuridade na fase de execução, complemento o voto vencedor, para que passe a constar que além de ser devido o pensionamento mensal vitalício em favor de IVANIL JOÃO COLOMBO, também deve ser constituído capital para assegurar o pagamento da obrigação.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões